Tribunal: TJDFT
Processo: 0038207-86.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) PROCESSO: 0038207-86.2016.8.07.0018 JUÍZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ERIKA LOYANE MENDES CORREA, ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença proferida pelo douto magistrado da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 15871651), que transcrevo, “verbis”: Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em desfavor de ERIKA LOYANE MENDES CORREA e ENGIX CONSTRUÕES E SERVIÇOS LTDA-ME. O autor narra que a requerida Erika figurou como executora e responsável pelo recebimento, em nome da Administração, da obra pública objeto do contrato firmado com a segunda ré no processo administrativo n. 143.000.710/2012. Afirma que embora a obra tenha sido entregue em flagrante desconformidade com as especificações do projeto licitado, a servidora atestou a execução total do contrato, possibilitando o pagamento integral da obra, o que configurou a malversação dos recursos públicos pela servidora. A obra em questão tratava da construção de baias em pavimento rígido de concreto em meio-fio, localizadas nas QR 118 e QR 210 de Santa Maria/DF. Segue narrando que, conforme o relatório pormenorizado de serviço de perícias do MPDFT, foram constatadas diferenças nos quantitativos de material e serviços realizados, em comparação com os orçados, o que acarretou a entrega de obra de péssima qualidade e um prejuízo apurado em cerca de R$ 39.691,98. Sustenta o enquadramento dos fatos praticados pela primeira requerida na hipótese legal do artigo 10, X da Lei 8.429/92. Alega também a responsabilidade da segunda requerida porque foi beneficiária direta dos atos ímprobos e por ter contribuído efetivamente para a lesão ao erário, à luz do que dispõe o artigo 3o da lei 8.429/92. Pediu a condenação das requeridas, solidariamente, ao ressarcimento integral do dano causado ao patrimônio público, referente à inexecução parcial do contrato firmado no procedimento administrativo n. 143.000.710/2012, no valor total de R$ 39.691,98; a suspensão dos direitos políticos da primeira ré pelo prazo de 5 a 8 anos; a condenação solidária das requeridas no pagamento de multa civil e a proibição de contratar com o poder público. Juntou documentos (fls. 10/123). O Distrito Federal manifestou-se por assumir posição de neutralidade (fl. 144). A primeira requerida manifestou-se às fls. 164/169 requerendo a rejeição da ação. Alega que sempre agiu com cautela e responsabilidade enquanto ocupante do cargo em comissão que ocupou na Administração Regional da Santa Maria, preocupando-se com o cumprimento de prazos e fiel execução das suas atribuições. Nega sua responsabilidade por falta de culpa, dolo ou má-fé e ressalta sua inexperiência profissional à época e, também, a insuficiência de recursos materiais e de pessoas. A segunda requerida apresentou manifestação prévia às fls. 185/222 alegando em preliminar inépcia petição inicial, por ausência de causa de pedir, e falta do interesse de agir. No mérito, refuta a argumentação do MPDFT, indica que não houve superfaturamento. Requer a rejeição da inicial. Juntou documentos às fls. 223/264. O MPDFT manifestou-se às fls. 268/269 pelo recebimento da inicial e prosseguimento do feito. Recebida a inicial por meio da decisão de Id 33051891. ERIKA apresentou defesa em Id 33053185, pugnando pela improcedência dos pedidos. ENGIX foi citada, mas não ofertou contestação. Réplica do Ministério Público em Id 33053244. Na mesma oportunidade o autor da ação pediu o compartilhamento de provas do processo n. 2017.01.1.029658-5, autorizado pelo juízo da 7a Vara Criminal, com a atribuição de sigilo ao feito. Intimados para especificação de provas, o Ministério Público disse não ter outras provas a produzir (Id 33053601), ENGIX pleiteou a realização de perícia (Id 33053638) e ERIKA quedou-se inerte. Decisão de Id 33053796 deferiu a perícia requisitada pela ré. Intimada a promover o pagamento dos honorários periciais homologados, a parte ré quedou-se inerte. Por meio da decisão id. 50060654 a requerida foi alertada que sua inércia seria considerada como desistência tácita da prova pericial. Desta maneira, foi revogada a decisão que nomeou o perito. Vieram os autos então conclusos para sentença. Observado o regular trâmite da ação, os pedidos deduzidos na inicial foram julgados improcedentes, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Ausente recurso voluntário, foram os autos remetidos a esta segunda instância para que a r. sentença seja submetida ao reexame necessário (ID 15871654). Em sua manifestação (ID 16393237), o Ministério Público aduz afetação pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, quanto à discussão sobre o cabimento do reexame necessário nas ações de improbidade administrativa. Oficia pela suspensão do processo até que sobrevenha julgamento do citado incidente. É o relato do necessário. Da suspensão do feito por tema afeto ao rito dos repetitivos. De fato, a admissibilidade do presente reexame necessário, em face da r. sentença de improcedência do pedido deduzido na Ação Civil Pública, fundamentada em ato de improbidade administrativa, é questão controvertida que se adequa ao tema afetado (tema 1.042) ao rito dos repetitivos pelo egrégio STJ. É o que se confere “in verbis”: DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE HÁ APLICAÇÃO DO REEXAME NECESSÁRIO NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, 256-I DO RISTJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Delimitação da tese: definir se há - ou não - aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau; discutir se há remessa de ofício nas referidas ações típicas, ou se deve ser reservado ao autor da ação, na postura de órgão acusador - frequentemente o Ministério Público - exercer a prerrogativa de recorrer ou não do desfecho de improcedência da pretensão sancionadora. 2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-D, II e 256-I do RISTJ). (ProAfR no REsp 1553124/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/12/2019, REPDJe 02/04/2020, REPDJe 02/03/2020, DJe 19/12/2019) Nessa esteira, a colenda Primeira Seção do STJ determinou a suspensão dos processos em trâmite na segunda instância, que versem sobre o tema 1.042. Do exposto, suspendo a tramitação da presente Remessa Necessária até o julgamento de mérito do Recurso Especial 1.553.124/SC. Julgado o Recurso Especial, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. P. I. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator